Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716341-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DESPACHO Considerando a pendência de julgamento de mérito do REsp 1.525.174/RS (Tema 954) por parte do Superior Tribunal de Justiça, remetam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados, nos termos da decisão de ID 17686851. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031